Tribunal: TJDFT
Processo: 0715112-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
DECISÃO CARLOS ALBERTO FRANCISCO DA SILVA, representado por advogado constituído, propõe a presente ação de Revisão, com pedido liminar, em face de v. acórdão da Col. 1a Turma Criminal, transitado em julgado em 29/01/2024, que o condenou a uma pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída na forma do art. 44 do CP por duas restritivas de direito, cumulada ainda com a proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 02 (dois) meses, pela prática do crime descrito no art. 302, caput, da Lei n.o 9.503/97 (homicídio culposo na condução de veículo automotor). Alega, em síntese, nulidade da r. sentença e v. acórdão confirmatório da condenação, por cerceamento de defesa e julgamento contrário à evidência dos autos. Sustenta que a condenação se baseou em laudo pericial inconsistente sobre a velocidade máxima permitida na via em que ocorrera a colisão de veículos com resultado morte, deixando ainda o juízo sentenciante, e este Eg. Tribunal de Apelação, de apreciar outras provas capazes de infirmar a prova técnica, nada obstante pedidos da Defesa técnica nesse sentido. Pede, então, a concessão de medida liminar para que seja sobrestada a tramitação de ação cível de reparação de danos, movida por familiares do falecido, bem como a suspensão da execução da pena. Anotada distribuição por sorteio. Por decisão de Id 58015022, foi determinada a emenda da inicial para juntada aos autos da denúncia, dos laudos periciais questionados, da r. sentença condenatória, do v. Acórdão de apelação e da respectiva certidão do trânsito em julgado da condenação. Por petição de Id 58107646, a determinação de emenda foi regularmente cumprida, promovendo-se a instrução dos autos com as peças processuais solicitadas. Autos conclusos em 18/04/2024. É o relatório. Decido. A concessão de tutela de urgência em sede de Revisão Criminal, embora não prevista em lei, é excepcionalmente admitida quando demonstrada, de plano, possível ocorrência de erro judiciário. Nesse sentido, precedente que ilustra o entendimento da Col. Câmara Criminal sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 1o, INCISO II, da LEI no 8.137/1990. LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISTOS NECESSÁRIOS. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A liminar em Revisão Criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não sendo essa a hipótese dos autos. 2. Verificada a ocorrência de erro material na decisão impugnada, deve ser corrigido a fim de constar que o réu não foi intimado pessoalmente da sentença. 3. Mantém-se a decisão que indeferiu a liminar que buscava a suspensão do cumprimento da pena privativa de liberdade, porquanto não vislumbrada a alegada nulidade em razão da falta de intimação pessoal do réu da sentença condenatória, pois, de acordo com a jurisprudência majoritária, é suficiente a intimação da sentença condenatória ao advogado constituído, no caso de réu solto, nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para corrigir o erro material da decisão impugnada e consignar a não intimação pessoal do réu da sentença condenatória, mantendo os demais termos da decisão. (Acórdão 1380020, 07188644420218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 25/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sua concessão, portanto, requer demonstração clara de situação indicativa de erro judiciário comprometedor do status dignatatis do condenado. No caso, não há urgência que justifique o pedido de medida liminar. Com efeito, a ação cível de reparação de danos movida por familiares da vítima, conforme afirmado pelo autor na inicial, está com audiência de conciliação designada apenas para o dia 11 de junho de 2024, e o início imediato da execução penal sequer foi mencionado, não havendo, contudo, risco de privação iminente de liberdade, uma vez que as penas impostas foram restritivas de direitos. Nesse contexto, e tendo em vista a celeridade habitual dessa relatoria e da Douta Procuradoria de Justiça, há tempo suficiente para que o mérito da ação de revisão seja levado para julgamento pelo Colegiado. Por outro lado, a liminar também se mostra inviável porquanto o alegado erro judiciário exige ampla e profunda revisão de todo o conjunto probatório que deu suporte à condenação do ora requerente, o que, decerto, se mostra inadequado em sede liminar. Assim sendo, INDEFIRO a liminar. Ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator